Tribunal: STJ
Processo: 0800052-40.2018.8.02.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248147 - AL(2025/0478939-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: C M DA S
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: M E M B DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: J Y M B
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
JOSÉ THAYLAN LEONCIO LOPES - AL016861
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE.
SÚMULA N.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
83/STJ.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão da Quinta Turma
que desproveu agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual que confirmou a
condenação do embargante ao fundamento de ausência de comprovação de prejuízo
decorrente de alegada deficiência da defesa técnica.
2. A defesa alega omissão e contradição no acórdão embargado, afirmando que não
teria havido adequada demonstração da inexistência de prejuízo em razão de equívoco
na apresentação do rol de testemunhas, que a Súmula 83 do STJ teria sido aplicada
sem demonstração de identidade fática entre os precedentes e o caso concreto e que
a matéria relativa à dosimetria da pena teria sido debatida no acórdão recorrido,
caracterizando prequestionamento implícito dos arts. 59 e 68 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição quanto à análise do alegado prejuízo decorrente de deficiência
da defesa técnica e quanto à aplicação da Súmula 83 do STJ, de modo a justificar a
e (ii)
integração do julgado por meio de embargos de declaração;
saber se houve
prequestionamento, ainda que implícito ou ficto, dos arts. 59 e 68 do Código Penal,
apto a viabilizar o conhecimento do recurso especial quanto à dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56108576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 31591186-483e-4f72-bcee-f0374e25c078

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal e do
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
5. A contradição relevante para fins de embargos é a interna ao julgado, entre
fundamentos e conclusão, o que não se verifica no acórdão embargado.
6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
deduzidos pela parte, bastando que enfrente de forma clara, suficiente e fundamentada
a controvérsia posta, o que foi observado ao manter a decisão agravada e os
fundamentos do Tribunal de origem quanto à inexistência de demonstração de
deficiência da defesa técnica e de prejuízo ao acusado.
7. O acórdão embargado assentou que o entendimento do Tribunal de origem está
alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige comprovação de
prejuízo para o reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa, atraindo a
incidência da Súmula 83 do STJ, inexistindo omissão ou contradição nesse ponto.
8. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada ofensa aos arts. 59 e 68 do
Código Penal, quanto à fundamentação da exasperação da pena-base, razão pela qual
falta o indispensável prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.
9. Não se configura prequestionamento ficto quando a parte não suscita, nas razões do
recurso especial, violação ao
do Código de Processo Penal, circunstância que
art. 619
impede suprir a ausência de debate explícito da questão na instância de origem.
10. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento, buscando indevidamente efeitos modificativos, o que não se
compatibiliza com a natureza integrativa da via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a alegada ofensa aos arts.
59 e 68 do Código Penal impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento, não sendo possível invocar prequestionamento ficto sem a
arguição de violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. A decisão que, de forma fundamentada, conclui pela inexistência de prejuízo
decorrente de suposta deficiência da defesa técnica e pela consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação da
Súmula 83, não padece de omissão ou contradição sanáveis por embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPC,
III; CP,
art. 619;
art. 563;
art. 1.022,
CP,
art. 59;
art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 02.12.2013; STJ, Súmula 83; STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 31591186-483e-4f72-bcee-f0374e25c078

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2248147 - AL(2025/0478939-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: C M DA S
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: M E M B DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: J Y M B
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
JOSÉ THAYLAN LEONCIO LOPES - AL016861
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE.
SÚMULA N.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
83/STJ.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão da Quinta Turma
que desproveu agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual que confirmou a
condenação do embargante ao fundamento de ausência de comprovação de prejuízo
decorrente de alegada deficiência da defesa técnica.
2. A defesa alega omissão e contradição no acórdão embargado, afirmando que não
teria havido adequada demonstração da inexistência de prejuízo em razão de equívoco
na apresentação do rol de testemunhas, que a Súmula 83 do STJ teria sido aplicada
sem demonstração de identidade fática entre os precedentes e o caso concreto e que
a matéria relativa à dosimetria da pena teria sido debatida no acórdão recorrido,
caracterizando prequestionamento implícito dos arts. 59 e 68 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55870519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 43ff82f8-cab9-4a12-8bd3-a621f62945eb

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição quanto à análise do alegado prejuízo decorrente de deficiência
da defesa técnica e quanto à aplicação da Súmula 83 do STJ, de modo a justificar a
e (ii)
integração do julgado por meio de embargos de declaração;
saber se houve
prequestionamento, ainda que implícito ou ficto, dos arts. 59 e 68 do Código Penal,
apto a viabilizar o conhecimento do recurso especial quanto à dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal e do
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
5. A contradição relevante para fins de embargos é a interna ao julgado, entre
fundamentos e conclusão, o que não se verifica no acórdão embargado.
6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
deduzidos pela parte, bastando que enfrente de forma clara, suficiente e fundamentada
a controvérsia posta, o que foi observado ao manter a decisão agravada e os
fundamentos do Tribunal de origem quanto à inexistência de demonstração de
deficiência da defesa técnica e de prejuízo ao acusado.
7. O acórdão embargado assentou que o entendimento do Tribunal de origem está
alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige comprovação de
prejuízo para o reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa, atraindo a
incidência da Súmula 83 do STJ, inexistindo omissão ou contradição nesse ponto.
8. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada ofensa aos arts. 59 e 68 do
Código Penal, quanto à fundamentação da exasperação da pena-base, razão pela qual
falta o indispensável prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.
9. Não se configura prequestionamento ficto quando a parte não suscita, nas razões do
recurso especial, violação ao
do Código de Processo Penal, circunstância que
art. 619
impede suprir a ausência de debate explícito da questão na instância de origem.
10. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento, buscando indevidamente efeitos modificativos, o que não se
compatibiliza com a natureza integrativa da via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a alegada ofensa aos arts.
59 e 68 do Código Penal impede o conhecimento do recurso especial por falta de
Documento eletrônico VDA55870519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 43ff82f8-cab9-4a12-8bd3-a621f62945eb

prequestionamento, não sendo possível invocar prequestionamento ficto sem a
arguição de violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. A decisão que, de forma fundamentada, conclui pela inexistência de prejuízo
decorrente de suposta deficiência da defesa técnica e pela consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação da
Súmula 83, não padece de omissão ou contradição sanáveis por embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPC,
III; CP,
art. 619;
art. 563;
art. 1.022,
CP,
art. 59;
art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 02.12.2013; STJ, Súmula 83; STF, Súmula 282; STF, Súmula 356.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por J Y M B em
826/828
face de acórdão da Quinta Turma assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PROJUÍZO.
SÚMULA
83
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial da defesa, o qual
impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas que manteve a condenação do agravante, sob o
fundamento de ausência de comprovação de prejuízo
decorrente de alegada deficiência da defesa.
2. A defesa sustenta que o acórdão recorrido
incorreu em equívoco ao concluir, com base em
probabilidade genérica, pela inexistência de prejuízo ao
réu causado por deficiência defensiva. Argumenta, ainda,
que houve prequestionamento implícito das teses relativas
à alegada ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
entendeu que o reconhecimento de nulidade do feito
decorrente da deficiência da defesa depende da
comprovação do prejuízo, o que não foi demonstrado no
caso concreto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão agravada deve ser reformada para conhecer do
recurso especial, considerando a alegação de deficiência
da defesa e a ausência de prequestionamento explícito ou
implícito das teses relativas aos artigos 59 e 68 do Código
Penal.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental foi conhecido por ser
tempestivo e apresentar impugnação à decisão agravada
nos limites da matéria controvertida no recurso especial.
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que o Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas alinhou-se à jurisprudência do Superior
Documento eletrônico VDA55870519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 43ff82f8-cab9-4a12-8bd3-a621f62945eb

Tribunal de Justiça, que exige a comprovação de prejuízo
para o reconhecimento de nulidade decorrente de
deficiência da defesa.
7. O entendimento adotado no acórdão recorrido
está em conformidade com a Súmula 83 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial quando o
acórdão
recorrido
está
em
consonância
com
a
jurisprudência do STJ.
8. O recurso especial não pode ser conhecido
quanto à alegada ofensa aos artigos 59 e 68 do Código
Penal, em razão da ausência de prequestionamento
explícito ou implícito, aplicando-se, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 59 e 68.
art. 563;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STF, Súmula 282; STF, Súmula
356.

A defesa do embargante afirma que a decisão embargada foi omissa e
contraditória, pois "reconhece que houve equívoco na apresentação do rol de
testemunhas pela defesa, circunstância registrada no julgamento do Tribunal de
origem. Entretanto, conclui que não houve prejuízo ao acusado sem demonstrar se a
falha comprometeu a produção probatória ou se a ausência de determinadas
(fl. 841). Além disso, reitera que o
testemunhas poderia alterar o contexto probatório"
Tribunal de Origem afastou a alegação de prejuízo defensivo fundado em critério
probabilístico. Por outro lado, sustenta que a Súmula 83 deste Sodalício foi
equivocadamente aplicada no acórdão recorrido, já que não se demonstrou se os
precedentes nele citados possuem identidade fática com o caso concreto. Finalmente,
aduz que "a matéria referente à dosimetria da pena foi debatida no acórdão recorrido,
" (fl.
caracterizando prequestionamento implícito dos arts. 59 e 68 do Código Penal
843).
Requer sejam sanadas as omissões e contradições, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Documento eletrônico VDA55870519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 43ff82f8-cab9-4a12-8bd3-a621f62945eb

Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de embargos de declaração
é aquele interno do julgado, entre fundamentos adotados e as conclusões, o que não
se verifica no voto embargado.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp n. 1275606/RJ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado (
Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T.,
Resp n. 1.250.367/RJ,
DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Impende consignar que não é necessário que o julgador manifeste-se sobre
cada um dos argumentos suscitados pela parte, basta que tenha solucionado de forma
clara, suficiente e fundamentada a situação que lhe é apresentada, superando
racionalmente os argumentos contrários.
Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que "o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir
comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando
(AgRg no
decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão"
AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
2/12/2013)
Documento eletrônico VDA55870519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 43ff82f8-cab9-4a12-8bd3-a621f62945eb

Como se observa, o acórdão embargado foi claro em manter a decisão
agravada regimentalmente, a qual ratificou os fundamentos da decisão da Corte
Alagoana no sentido de que não foi demonstrada, no caso concreto, a deficiência na
defesa técnica, considerando que esta atuou em todos os atos do processo, nem a
existência de prejuízo ao acusado.
Nesse passo, a decisão recorrida realmente se alinha à jurisprudência da Corte
Cidadã, atraindo o óbice da Sumula 83.
Por outro lado, convém reafirmar que o Tribunal
não se manifestou
a quo
acerca da tese de ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal, frente à alegação de
ausência de fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena, na primeira
fase da dosimetria, em razão dos vetores da culpabilidade, consequências e
circunstâncias do delito. Logo, em relação ao tema, o recurso carece do adequado e
indispensável prequestionamento.
Sequer há de se aventar, nesse contexto, acerca da ocorrência
de prequestionamento ficto quando, na linha de iterativa jurisprudência deste
Sodalício, não se arguiu, nas razões do recurso especial, ofensa ao
do CPP.
art. 619
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, que se lastreia em matéria pacífica sumulada
por este Sodalício, pretendendo, em verdade, a modificação do provimento anterior, o
que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à
hipótese dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar
a causa.
Documento eletrônico VDA55870519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 43ff82f8-cab9-4a12-8bd3-a621f62945eb

5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
(
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.172.603/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
)
29/3/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55870519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 43ff82f8-cab9-4a12-8bd3-a621f62945eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.248.147 / AL
Número Registro: 2025/0478939-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000524020188020053 082018000851402 8000524020188020053 82018000851402
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C M DA S
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: M E M B DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: J Y M B
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
JOSÉ THAYLAN LEONCIO LOPES - AL016861
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C M DA S
ADVOGADOS
: THIAGO PINHEIRO - AL007503
Documento eletrônico VDA56083020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:25
Código de Controle do Documento: 9421d012-639e-4aaf-b549-334543145042

GERDIÃO HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA - AL014194
JOSÉ WEMERSON FRADIQUE DANIEL - AL013449
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO : M E M B DE M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO : J Y M B
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
JOSÉ THAYLAN LEONCIO LOPES - AL016861
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:25
Código de Controle do Documento: 9421d012-639e-4aaf-b549-334543145042